Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009502-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DA MATTA - CPF: 027.802.491-29 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RICARDO AUGUSTO DE AMORIM - CPF: 632.866.531-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Pronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e porte ilegal de arma de fogo. A defesa pugna pela desclassificação da conduta para lesão corporal, pelo afastamento das qualificadoras e pela absolvição ou absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal sob a alegação de ausência de
animus necandi
e embriaguez; (
ii
) definir se a qualificadora do motivo fútil deve ser decotada em razão de suposta discussão prévia; (
iii
) verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente; (
iv
) analisar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito contra a vida (princípio da consunção) ou se constitui crime autônomo.

III. Razões de decidir

3. A desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
. O disparo de arma de fogo nas costas da vítima, em região vital, indica, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), matéria que deve ser submetida ao Tribunal do
Júri.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem o dolo, conforme a teoria da
actio
libera in causa
.

4. As qualificadoras somente podem ser excluídas nesta fase processual quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos — discussão prévia versus ataque de inopino — impõe a remessa da matéria ao Conselho de Sentença para decidir sobre a incidência do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da
vítima.

5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato e de mera conduta. A aplicação do princípio da consunção não é automática e depende da comprovação de que o porte foi meio necessário e exclusivo para a execução do homicídio. Havendo indícios de autonomia da conduta ou dúvida sobre a relação de dependência, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do
Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é cabível quando comprovada de plano e inequivocamente a ausência de
animus necandi
. 2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, por força da teoria da
actio
libera in causa
. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo conexo ao crime doloso contra a vida deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, salvo se inequívoca a incidência do princípio da consunção.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II, 28, II, 121, § 2o, II e IV, e 129; Lei n. 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.808.701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021; STJ,
AgRg
no HC n. 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJMT, RSE n. 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Edson Ferreira da Matta
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
1009502-25.2021.8.11.0002
, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

O recorrente, em suas razões (I
D

298493951
), pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese:
(i
) a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), ante a ausência de
animus necandi
, argumentando que o disparo foi um ato impensado, sob forte emoção e embriaguez, com o intuito de apenas assustar a vítima;
(
ii
)
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, porquanto a ação teria sido precedida de provocações mútuas e discussão acalorada;
(
iii
) o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não houve surpresa, mas sim um desdobramento de um conflito prévio e conhecido por ambas as partes; e
(
iv
)
o afastamento da imputação de porte ilegal de arma de fogo, seja pela ausência de dolo e de posse anterior do armamento, seja pela aplicação do princípio da consunção, por ter sido crime-meio para a prática do delito contra a vida.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
298493959
,
refuta as teses defensivas,
requer
endo
o desprovimento
do presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação
,
exteriorizado no ID
298493960
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
310157892
, manifesta-se
pelo
desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
298493867
, narra os fatos desta forma:

[..
.
]

1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI):

1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 08 de março de 2014, por volta das 03h40m, no estabelecimento empresarial denominado Lava a Jato do Manoel, localizado na Rua Poconé, Jardim Glória II, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
EDSON FERREIRA DA MATTA
portou arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
EDSON FERREIRA DA MATTA
trouxe consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime doloso contra a vida (item 1.2).

1.2. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 08 de março de 2014, por volta das 03h40m, no estabelecimento empresarial denominado Lava a Jato do Manoel, localizado na Rua Poconé, Jardim Glória II, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
EDSON FERREIRA DA MATTA
, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Ricardo Augusto de Amorim.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado EDSON FERREIRA DA MATA, por razão de somenos importância relacionada a desentendimento prévio havido por motivação banal, empunhou arma de fogo que trazia consigo (item 1.1.) e efetuou disparo contra a vítima, atingindo-a pelas costas, sem dar a ela chance de esboçar reação, causando-lhe o ferimento descrito no
Prontuário Médico de ID 51843374, pg. 27/46
e no
Laudo Pericial de Lesão Corporal de ID 51843375, págs. 59/66
, não consumando, porém, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no fato de a vítima ter sido socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico hospitalar. O denunciado, em seguida, armado, se evadiu do local.

[...]
.
Destaques no original

Sem embargo de
não se
revest
ir
de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades d
o rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação
quando sopesada com as provas carreadas no processo
, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
E
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que
a
pronunciad
a

possa ser

a
autor
a
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos
para além da dúvida razoável
.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material
probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Volvendo-se ao caso
destes
, verifica-se que
a
defesa postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, ao argumento de que o recorrente não agiu com a intenção de matar (
animus necandi
).

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

A verificação acerca do real
animus
do agente
-
se de matar (
necandi
) ou apenas de lesionar (
laedendi
)
-
trata-se de análise do mérito da ação, cuja competência se restringe ao Tribunal do Júri, por meio do Conselho de Sentença. A desclassificação, nesta fase, somente seria cabível se a ausência da intenção homicida fosse demonstrada de forma inequívoca e inconteste nos autos, o que não ocorre na espécie.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, tem o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. QUALIFICADORAS MANTIDAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa recursal postulou: a) absolvição sumária por legítima defesa; b) desclassificação para lesão corporal; c) afastamento das qualificadoras; e d) concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado; (
ii
) verificar se a absolvição sumária por legítima defesa é cabível; (
iii
) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal; e (
iv
) avaliar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual; (v) analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do CPP e o art. 5o, XXXVIII, "d", da CF/1988.

A legítima defesa não está demonstrada de forma inconteste, havendo versões conflitantes entre a vítima e as testemunhas, o que exige análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o art. 415, IV, do CPP e jurisprudência consolidada.

A desclassificação para lesão corporal não é possível nesta fase, pois não ressai dos autos de forma clara a ausência de animus necandi, cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo em elementos constantes dos autos, não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais e multa, cuja exigibilidade deve ser analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia se limita à verificação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, não exigindo juízo de certeza quanto à culpa.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude restar demonstrada de forma inequívoca e incontroversa nos autos.

A desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal exige certeza quanto à ausência de animus necandi, o que não se verifica diante dos indícios de ataque com arma branca e possível direcionamento a região vital da vítima.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A análise acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais e da multa por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVIII, "d"; CPP,
arts
. 14, II; 121, §2o, II e IV; 413; 415, IV; 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 957345/GO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 12.02.2025, 6a Turma. STJ, HC 809010, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.03.2023. STF, ARE 1500584/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30.09.2024. TJMT, Apelação Criminal 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024. TJMT,
ReSE
1003346-27.2022.8.11.0021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05.11.2025. TJDFT,
ReSE
0709593-81.2021.8.07.0009, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 21.07.2022.

(N.U 1000188-31.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)

Destacamos

Em que pese
a defesa argumente que o acusado
“
JAMAIS TEVE A INTENÇÃO DE TIRAR A VIDA DA VÍTIMA
”
, defendendo que
“
O disparo foi resultado de um ato impensado, cometido sob forte carga emocional e em um contexto específico, e não de uma ação premeditada ou guiada por vontade deliberada de matar
”
, os elementos dos autos não permitem afastar, de plano, a possibilidade do dolo homicida.

Por mais que seja plausível
a alegação de
que o recorrente se encontra
va
em estado de embriaguez, tal circunstância, por si só, não o exime de sua conduta, conforme a teoria da
actio
libera in causa
, adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Ademais, ainda que fosse possível afirmar neste momento que a intenção real do acusado era de assustar e não matar a vítima
[
o que não se admite por não ser o momento oportuno para a discussão do mérito, que deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença
]
, tal situação, ainda que verificada, não afastaria automaticamente o dolo eventual do acusado. Ao disparar conscientemente uma arma de fogo na direção da vítima, atingindo-a em região vital (costas, na altura da coluna lombar), o agente, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Sobre o assunto, veja-se a doutrina de Rogério Greco:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed.
Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405)

Destacamos

Em relação ao tema deve ser esclarecido, ainda, que a posição jurisprudencial majoritária caminha no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso sob apreciação, levando em conta que a embriaguez/torpor alegado pelo recorrente foi voluntário, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal.

Acerca do assunto, esta Corte Justiça firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020)
Destacamos

A alegação de desistência voluntária também não se sustenta, pois a não consumação do delito
, a princípio,
não decorreu de ato voluntário do recorrente, mas de circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no socorro prestado à vítima pela equipe do SAMU.

Dessa forma, a análise pormenorizada do elemento subjetivo do tipo deve ser submetida aos jurados, em respeito ao devido processo legal, assegurado
pelo
art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, a defesa requer o decote das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
previstas no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
, respectivamente
.

No que tange ao motivo fútil, sustenta que
houve
provocações mútuas, o que descaracterizaria a banalidade da motivação. Quanto ao recurso que dificultou a defesa, alega que
“
a agressão foi precedida por uma discussão aberta e acalorada entre as partes, na qual ambos estavam plenamente cientes do conflito em andamento
”
, afastando
, em seu entendimento,
o elemento surpresa
.

Todavia, também nestes pontos, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

Ressai dos autos a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. De um lado, a versão do recorrente, que alega ter havido uma discussão prévia, iniciada pela vítima, que teria arremessado uma lata de cerveja em sua direção. De outro, a versão da vítima, que nega qualquer desentendimento anterior e afirma ter sido agredida com um soco de inopino e, ao tentar se retirar do local para evitar maiores problemas, foi alvejada pelas costas.

Afirmar, neste momento processual, qual das versões seria a verídica ensejaria indevida invasão à competência do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas acerca das versões conflitantes presentes nos autos.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes e divorciadas do conjunto probatório. Havendo indícios de sua ocorrência,

c
o
m

s
u
p
o
r
t
e

e
m

p
r
o
v
a
s

p
r
o
d
u
z
i
d
a
s

j
u
d
i
c
i
a
l
m
e
n
t
e
,

devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Acerca da temática, não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Por conta disso, deve ser reconhecido que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, não é possível a exclusão de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as aludidas causas qualificativas, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão das qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1808701/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04.05.2021,
DJe
07.05.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.892/SC, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.02.2021,
DJe
01.03.2021)
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO

PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular
.
[...]
(TJ-MT – Recurso em Sentido Estrito n. 0000316-27.2019.8.11.0014, Relator: Desembargador Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.08.2022,
Publicado
no DJE 26.08.2022).
Destacamos

Desse modo, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto a existência do motivo fútil e do emprego do meio
que dificultou a defesa da vítima
, é imperiosa a manutenção dessas qualificadoras para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais disso, é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras mantidas na sentença de pronúncia.

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento do crime conexo, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de inexistência de dolo e, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção.

No que tange à aplicação da consunção, verifica-se que não há,
a princípio
, uma relação inequívoca de dependência ou de subordinação entre os crimes. Para se admitir que o porte foi mero crime-meio para a tentativa de homicídio, seria necessário que o réu demonstrasse, de forma estreme de dúvidas, que portava a arma única e exclusivamente para atentar contra a vida da vítima naquele contexto específico, o que não se extrai dos autos.

Portanto, havendo indícios de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas.

No que diz respeito à alegada ausência de dolo específico do agente em portar a arma, cumpre salientar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato. Sua tipificação não exige um dolo específico (uma finalidade especial), bastando o dolo genérico de, conscientemente, portar o armamento em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Havendo indícios sustentados nos autos de que o recorrente portava a arma de fogo, notadamente por sua própria confissão de que a utilizou para efetuar o disparo, impõe-se a manutenção de sua pronúncia quanto a este delito para que seja apreciado pelo Tribunal do Júri.

Posto isso, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Edson Ferreira
d
a Matta
, mantendo na íntegra a r. sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026